Tribunal: CARF
Processo: 11080.731966/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731966/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.605 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada.
Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou Impugnação, através da
qual alega, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida):
 É pessoa jurídica de direito privado que, nos termos de seu Contrato
Social, tem como objeto a prestação de serviços na área de recursos
humanos, assim como a seleção, contratação e destinação de pessoas para
seus clientes tomadores dos serviços contratados entre outras atividades;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731966/2017-12
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731966/2017-12

 No ano base objeto do lançamento, a Recorrente sofreu retenção de seus
tomadores de serviços a título de imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, consoante laudo contábil em anexo, sendo, inclusive,
maior do que o valor informado na PER/DCOMP homologada
parcialmente;
 Contudo, para a surpresa da Recorrente, não foram considerados os valores
declarados em sua totalidade por suposta falta de comprovação das
retenções, motivo pelo qual houve a apresentação de manifestação de
inconformidade junto ao PAF em que se discute o crédito, o qual ainda
está pendente de julgamento (documento anexo);
 Ocorre que, para a surpresa da contribuinte, esta foi cientificada da
notificação de aplicação por multa por compensação não homologada, que
decorre do processo de crédito;
 Não há razão lógica ou jurídica para que se aplique uma multa por
compensação não homologada, já que há possibilidade de reforma do
respectivo despacho decisório, motivo pelo qual a notificação deve ser
devidamente impugnada para declaração de sua nulidade ou para que fique
suspensa até finalização do PAF originário;
 Houve a apresentação de manifestação de inconformidade contra a
homologação parcial do crédito, o que deveria garantir a suspensão da
exigibilidade da multa de ofício de que trata o §17 do art. 74, até mesmo
porque, no recurso em questão houve a devida impugnação com relação à
multa;
 O fato gerador da multa isolada somente pode ser a não homologação, em
caráter definitivo, da compensação realizada pelo contribuinte. Destarte,
nos casos em que há defesa administrativa pendente de julgamento, as
autoridades fiscais devem aguardar o encerramento da discussão, para
lançar a multa isolada apenas se e quando houver decisão definitiva
desfavorável;
 Cabe sublinhar que a observância do artigo 116, inciso II, do CTN, não
acarreta prejuízo ao Fisco, na medida em que há a possibilidade de
discussão administrativa acerca da compensação, o que, por si só,
suspende a exigibilidade da multa isolada;
 À vista disso, deve ser observado o artigo 116, inciso II, do CTN, para
lançamento da multa isolada, e não imputar tal penalidade indistintamente
a todos os débitos cujas compensações não foram, num primeiro momento,
homologadas;
 No caso de autuação fiscal que tenha por objeto a multa isolada prevista no
parágrafo 17, do artigo 74, da lei 9.430/96, se há defesa administrativa
pendente de julgamento, o lançamento de ofício é nitidamente prematuro,
na medida em que não contempla adequadamente o fato gerador da multa
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731966/2017-12

isolada, o que, por sua vez, acarreta sua nulidade, em decorrência da
violação ao artigo 142, do CTN;
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
que proferiu Acórdão considerando a impugnação procedente apenas em parte:
A decisão proferida pela DRJ reduziu a multa objeto do lançamento haja vista o
reconhecimento parcial da manifestação de inconformidade relativa ao processo onde se discute
o crédito. Ainda descontente com a referida decisão, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário, através do qual alega o seguinte:
1) Preliminarmente, alega o caráter confiscatório da multa lançada, haja vista que
nos autos em que se discute o crédito/compensação já estaria sendo exigida a
multa de mora de 20% incidente sobre os débitos não homologados.
Fundamenta seu raciocínio na aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
2) Também argui que a multa lançada não seria passível de cobrança, devendo
ser declarada a suspensão de sua exigibilidade haja vista a discussão ainda
pendente nos autos do processo de crédito;
3) Por fim, alega que a multa deveria ser cancelada haja vista a impossibilidade
de penalização da Recorrente por ato ilícito praticado por terceiro, no caso, as
fontes pagadoras dos rendimentos que teriam deixado de informar a Receita
Federal as retenções do IRRF ou ainda não teriam efetuado as respectivas
retenções/recolhimentos. Também neste caso, invoca os princípios da
razoabilidade e do não confisco para fundamentar sua argumentação.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente lança mão dos princípios constitucionais
da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco para defender o cancelamento da multa
aplicada. Conforme já é cediço no âmbito deste Conselho Administrativo argumentos deste jaez
não são passíveis de apreciação por esta instância administrativa, conforme sobejamente
evidenciado na Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731966/2017-12

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Em sendo assim, tais alegações não serão conhecidas.
A infração apurada no presente processo decorre da compensação efetuada de
forma indevida pela Recorrente, e está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. Trata-se de multa de ofício, cobrada de
forma isolada, ou seja, independe dos valores exigidos a título de multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso dos débitos não objeto da compensação.
Tal matéria vinha sendo decidida no seio desta Turma, mesmo que por maioria de
votos, sempre de forma contrária aos recursos dos Contribuintes. Entretanto, este Relator se
quedou aos argumentos expendidos recentemente em brilhante voto relatado pelo Conselheiro
André Severo Chaves, ao minutar o acórdão no 1401-006.483, de 12 de abril de 2023, acolhido
por unanimidade de votos por todos os demais Conselheiros. Abaixo colaciono excerto do
acórdão no 1401-006.483, que adoto como minhas razões de decidir:
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905,
decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que
prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato
ilícito capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática
da sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê
que tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se
cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731966/2017-12

Isto posto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte em que
conhecida, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 94
DF CARF MF
Original